Tribunal: TJDFT
Processo: 0742612-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LIMINAR. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. AUDIÊNCIA REALIZADA. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I - Resta prejudicado o pleito de suspensão da audiência de instrução e julgamento, uma vez que esta realizou-se no dia 13/11/2024, após o indeferimento do pedido liminar.
II - A incidência da Lei no 11.340/2006 exige a prática de crime no âmbito doméstico e familiar e que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, subjugando-a em razão de sua situação de hipossuficiência e/ou de vulnerabilidade.
III - O artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, dispõe que a Lei Maria da Penha “será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”
IV – Conforme entendimento firme do STJ, considera-se presumida a condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima que sofre violência no âmbito doméstico e familiar.
V - Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006 quando há indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, diante da suposta contravenção penal de vias de fato cometido pelo cunhado em detrimento de sua cunhada.
VI – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
VII - Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no art. 41 do CPP, de forma a possibilitar à paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural, mormente se considerando a realização da audiência de instrução e julgamento, circunstancia que reforça sua viabilidade.
VIII - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IX - Ordem denegada.